Tribunal: CARF
Processo: 10814.726573/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.726573/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.034 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA
AEROPORTUÁRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 27/09/2011
VISTORIA
ADUANEIRA.
EXTRAVIO
DE
MERCADORIA.
RESPONSABILIDADE.
Constatado em vistoria aduaneira a avaria ou o extravio de mercadoria em
território aduaneiro, responde a depositária pelos tributos incidentes sobre a
mercadoria, segundo legislação vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, em relação ao mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento as Conselheiras: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões,
Larissa Nunes Girard e Sabrina Coutinho Barbosa. Ausente o conselheiro Carlos Alberto da Silva
Esteves.

Relatório
Trata-se de recurso administrativo voluntário interposto pela contribuinte, ora
Recorrente com o fito de reformar acórdão proferido pela 17a Turma da RDJ/SPO que julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário oriundo de auto de
infração decorrente de vistoria aduaneira.
Por bem relatar os fatos, que transcrevo o relatório constante no acórdão
recorrido:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.726573/2011-15
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.034 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.726573/2011-15

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração com exigência de II, IPI, PIS, COFINS e
multa regulamentar de II no montante de R$ 5.028,14.
Segundo a Fiscalização, em procedimento de auditoria constatou-se o extravio
supostamente sofrida pelas mercadorias amparadas pelos seguintes conhecimentos
aéreos: MAWB 957.8654.3800 - HAWB 7366476843, 7366543656, 7366554952 e
7366575764. Em razão de a autoridade fiscal entender que as mercadorias teriam
destinação comercial, estas foram retidas por meio de RER para serem submetidas aos
tramites normais de despacho de importação.
Quando da conferência física feita pelo órgão anuente, no entanto, verificou-se que as
mercadorias não se encontravam no recinto alfandegado administrado pela INFRAERO.
Cabe a observação de que o depositário recebeu as mercadorias com a assinatura da
RER, conforme atestada pela autoridade fiscal (fl.09).
Concluiu-se que a carga foi extraviada e a interessada foi responsabilizada pelo
pagamento dos tributos, pois é a depositária das remessas extraviadas.
Intimada do Auto de Infração em 30/09/2011 (fl.77), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 25/10/2011, juntados às fls. 88 e seguintes, alegando em
síntese:
É nulo o presente AI, pois não há registro dos houses no SISCOMEX-MANTRA das
cargas ora discutidas;
Decretada a pena de perdimento por abandono da carga pelo importador, a Infraero
deixa de ser depositária da carga nesta relação, visto que, ao abandoná-la, desistiu do
contrato e, em conseqüência, do pagamento da contraprestação pelo armazenamento da
mercadoria;
Para fins legais, a INFRAERO somente pode ser considerada depositária fiel quando
tendo sido evidenciado o recebimento da carga conforme registro em Sistema da
Receita Federal, no caso o SISCOMEX MANTRA. Desta forma, depositária a
INFRAERO, ora IMPUGNANTE somente pode ser considerada a partir do registro da
custódia da carga no Sistema da Receita Federal.;
Conforme o próprio extrato do MANTRA aponta não houve registro pelo
Transportador das informações da carga e muito menos registro de custódia pela
INFRAERO no mesmo Sistema, o transportador deveria ter inserido a informação no
Sistema MANTRA e, em seguida, proceder a entrega formal da carga à Depositária,
para que esta pudesse registrar seu armazenamento em Sistema;
Esta RECORRENTE, por razões óbvias já anteriormente citadas, não poderia ser
responsabilizado pelo extravio da mercadoria e a violação do volume, pois ainda que
tivesse adentrado neste Recinto Alfandegado, deveria encontrar-se sob a
responsabilidade do transportador.
Ato seguinte, a 17a Turma da RDJ/SPO proferiu decisão às fls. 180/190, assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
27/09/2011 EXTRAVIO DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE.
Verificada em auditoria, o extravio de mercadoria sob responsabilidade da depositária,
responde esta, em razão de previsão legal, pelos tributos relacionados às mercadorias
extraviadas.
Ciente da manutenção do crédito tributário lançado em seu desfavor em
11/06/2018 (Termo de ciência à fl. 195), que a Recorrente cuidou de protocolar recurso
administrativo voluntário, repisando os argumentos deduzidos em sua impugnação,
especialmente, a) nulidade da decisão de primeira instância, porque não apreciada as razões
recursais a afastar a responsabilidade da Recorrente, abordadas em sede de impugnação; e, b)
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.034 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.726573/2011-15

que não pode a Recorrente ser responsável pelo extravio da mercadoria com base em elementos
trazidos pelo transportador se não houve o seu registro no Mantra e o seu recebimento pela
Recorrente, sendo nula a autuação lavrada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O presente recurso voluntário de fl. 215/221 e documentos, foi protocolado em
09/07/2018, sendo tempestivo. Ademais, preenche todos os requisitos formais de
admissibilidade, especialmente quanto ao limite de alçada das Turmas Extraordinárias, em
atendimento ao RICARF, portanto, dele tomo conhecimento.
Sem muitas delongas, o cerne da questão está na análise da responsabilidade da
Recorrente pela mercadoria extraviada como depositária após vistoria alfandegaria, nos termos
da legislação vigente.
Pois bem, é incontroverso a obrigatoriedade de registro das mercadorias no
sistema Siscomex/Mantra quando da entrada na área da Recorrente, com procedência do exterior
ou em trânsito no território alfandegado, norma com previsão expressa na IN SRF no 102/1994
com alterações dada pela IN SRF no 1479/2014):
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo transportador
ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo transportador, mediante
registro:
[...] omissis;
Art. 5o A carga procedente de trânsito aduaneiro será informada, no MANTRA, pelo
transportador, beneficiário ou desconsolidador de carga, mediante registro:
[...] omissis;
Art. 6o Para todos os efeitos legais, a carga será considerada manifestada junto à
unidade local da SRF quando ocorrer, no MANTRA:
[...] omissis;
Também, no que se refere a responsabilidade objetiva do Estado, no caso em tela
da Recorrente, de guarda das mercadorias, sujeita a sanção nos casos de extravio/avarias,
segundo a Constituição Federal, ao prever:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação
dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
[...] omissis;
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem
a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa.
Como explando, in casu, a autuação se deu em razão de extravio de mercadoria
sob os cuidados da depositária, aqui Recorrente, após vistoria aduaneira.
Assim, a Recorrente alega não estar sujeita a penalidade aplicada por não ser
depositária já que não houve registro da mercadoria no sistema Siscomex/Mantra pelo
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.034 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.726573/2011-15

transportador, tampouco sem registro de custódia pela Infraero e, por isso não teria a mercadoria
ingressado em recinto alfandegado sob sua gerência.
Tal argumento não teria sido analisado pelo juízo a quo, ensejando nulidade da
decisão recorrida, bem como anulação do auto de infração.
Analisando todo o documentário juntada aos autos como também a decisão objeto
do presente recurso, não assiste razão a Recorrente, como será demonstrado.
As mercadorias MAWB 957.8654.3800 - HAWB 7366476843, 7366543656,
7366554952 e 7366575764, aqui tratadas, foram recebidas pela Recorrente em 06/11/2011:

Apesar de a Recorrente alegar o não recebimento em recinto alfandegado, bem
como que a mercadoria teria sido entregue diretamente aos clientes pela transportadora DHL (fls.
74/75), não há qualquer prova a confirmar o alegado.
Ao contrário, os elementos que constam nos autos são de que a Recorrente
recebeu a mercadoria importada.
Logo, resta inequívoco sua responsabilidade pela mercadoria, segundo diploma
legal vigente à época:
Decreto no 4.543/2002
Art. 591. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de quem
lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira,
indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que, em conseqüência,
deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art. 586 (Decreto-lei no 37, de 1966,
art. 60, parágrafo único).
Art. 593. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua
custódia, bem assim por danos causados em operação de carga ou de descarga realizada
por seus prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de volumes
recebidos sem ressalva ou sem protesto.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.034 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.726573/2011-15

Art. 595. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos termos do art.
591, verificará se os elementos apresentados pelo indicado como responsável
demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força maior que possa excluir a sua
responsabilidade.
§ 1o Para os fins deste artigo, e no que respeita ao transportador, os protestos formados
a bordo de navio ou de aeronave somente produzirão efeito se ratificados pela
autoridade judiciária competente.
§ 2o As provas excludentes de responsabilidade poderão ser produzidas por qualquer
interessado, no curso da vistoria.
Não sendo outra a previsão no Regulamento Aduaneiro de 2009, a saber:
Art.662. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua
custódia, bem como por danos causados em operação de carga ou de descarga realizada
por seus prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de volumes
recebidos sem ressalva ou sem protesto.
Sobre o tema, são vastos os precedentes deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para a mesma Recorrente, cabendo citar o Acórdão no 10814.009250/2008-50,
in verbis:
A SSUNTO: I MPOSTO SOBRE A I MPORTAÇÃO II
Data do fato gerador: 31/03/2008
VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO. DEPOSITÁRIO. RESPONSABILIDADE
ADMINISTRATIVA.
O depositário é responsável pelo crédito tributário decorrente do extravio de mercadoria
que se encontrava sob sua custódia, inclusive no caso de a referida mercadoria ser
passível de aplicação da pena de perdimento.
Há que se ressaltar, o Ato Declaratório de 42/2002 no qual declara como
alfandegada a área do Aeroporto de Guarulhos, cabendo a Recorrente a sua administração,
manutenção e guarda das mercadorias, como depositário:
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.034 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.726573/2011-15

Ora, com tais elementos é inquestionável a responsabilidade da Recorrente, ao
que parece não tinha controle minucioso das mercadorias recebidas, à época dos fatos.
Nessa senda, no que tange aos argumentos de nulidade da decisão recorrida,
porque não apreciados todos os argumentos suscitados pela defesa, mais uma vez sem êxito a
Recorrente, primeiro por ausência de elementos probatórios, segundo porque a decisão recorrida
enfrenta a matéria de direito pela Recorrente.
Assim, entendo irreparável a decisão recorrida que, com a devida venia, replico
como razões de decidir:
Voto
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade da impugnação
apresentada, dela se toma conhecimento.
DA NULIDADE A interessada considera nulo o presente AI, pois não há
registro dos houses no SISCOMEX-MANTRA das cargas ora discutidas.
Como bem descrito pela autoridade fiscal no Auto de Infração (fl.06), no
MANTRA são informados o recebimento do MASTER fechado pela
empresa operadora de remessas expressas sendo armazenada de forma
desconsolidada no Sistema, além do fato de que as cargas foram retidas
por ter destinação comercial. Por conta do referido fato, foram efetuadas
as suas atracações e retenções no Sistema MANTRA com base no art.30
da IN SRF no 1.073/2010. Portanto, as cargas ficaram retidas através de
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.034 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.726573/2011-15

RER (no 2.692/2011 de 06/08/2011), as quais não poderiam ser
desembaraçadas através do RTS-Regime de Tributação Simplificada
(art.4o, inciso III da IN SRF no 1.073/2010).
Quanto ao cálculo dos tributos, a autoridade fiscal levou em consideração
o valor aduaneiro das mercadorias importadas como demonstrado na
fl.15. Ademais, o Decreto no 70.235/1972, através de seu artigo 59,
estabelece todas (numerus clausus) as situações em que os
atos/procedimentos venham a ser considerado como nulos. Diz, citado
dispositivo, que:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II –os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Esses – e somente eles – os vícios que determinariam a nulidade do ato
administrativo. Como nenhum deles veio, efetivamente, a ocorrer no
presente processo – daí o porque não terem sido objeto de qualquer
menção, pela contestação trazida – é de se descartar a possibilidade de o
referido procedimento vir a ser objeto da pretensa nulidade.
DO MÉRITO Segundo a Fiscalização, a Vistoria Aduaneira foi realizada
a pedido, para apuração de responsabilidade pelo pagamento do crédito
tributário exigível pelo extravio supostamente sofrida pelas mercadorias
amparada pelo seguinte conhecimento aéreo: MAWB 957.8654.3800 -
HAWB 7366476843, 7366543656, 7366554952 e 7366575764.
Quando da conferência física feita pelo órgão anuente, verificou-se que
as mercadorias não se encontravam no recinto alfandegado administrado
pela INFRAERO. Cabe a observação de que o depositário recebeu as
mercadorias com a assinatura da RER, conforme atestada pela autoridade
fiscal (fl.09).
A interessada faz exaustiva exposição no intuito de se eximir de suas
responsabilidades como depositário .
A mercadoria adentrou o território nacional em perfeitas condições,
ocorrendo o fato gerador da obrigação tributária (art.72 do RA) e,
posteriormente, conforme apurado no procedimento de vistoria
aduaneira, identificou-se o extravio dos produtos importados por culpa
do depositário.
O art.73 do Regulamento Aduaneiro (RA) considera ocorrido o fato
gerador do II, o dia do lançamento do crédito tributário, quando
verificado pela autoridade fiscal, o extravio da mercadoria:
"Art. 73. Para efeito de calculo do imposto, considera-se ocorrido o fato
gerador (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 23, caput e parágrafo único):
II - no dia do lançamento do correspondente crédito tributário, quando se
tratar de:
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.034 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.726573/2011-15

c) mercadoria constante de manifesto ou de outras declarações de efeito
equivalente, cujo extravio ou avaria tenha sido apurado pela autoridade
aduaneira;"
Portanto, o extravio da mercadoria não exime a depositária da carga nesta
relação, pois a mesma estava sob sua responsabilidade na época dos
fatos. Como os tributos são devidos são cabíveis as respectivas multas
decorrentes, visto que a impugnante é sujeito passivo na qualidade de
depositária das mercadorias extraviadas.
Fato comprovados nos autos é a depositária recebeu as mercadorias com
a assinatura da RER, conforme atestada pela autoridade fiscal (fl.09).
Portanto, o fato de o SISTEMA MANTRA não indicar a condição de
recebimento da mercadoria pela depositária, segundo defende em sua
impugnação, em nada interfere em sua responsabilidade pela preservação
e cuidado das cargas que lhe foram confiadas, conforme prevê a
legislação regente. O momento, em que há transferência de
responsabilidade do transportador à depositária, é o recebimento das
remessas devidamente assinadas pelo responsável do recinto.
Cabe a observação de que a responsabilidade da custódia das
mercadorias é transferida do transportador ao depositário a partir do
momento da armazenagem da remessa, uma vez que o recinto deste
TECO - Terminal de Carga Courier, é de uso público administrado pela
INFRAERO, não possuindo o transportador qualquer espaço, recinto ou
gaiola para armazenagem das remessas armazenadas. O RER não é
registrado no MANTRA, no entanto, a remessa expressa fica armazenada
e registrada na RER (Relação de Remessas Expressas Retidas - art.34,
§2o, da IN RFB 1.073/2010), tendo valor jurídico, pois a depositária e o
representante do transportador atestam o seu recebimento ficando sob
seus cuidados (depositária).
De acordo com o art.652 do RA (Decreto no 6.759/2009), vigente à época
dos fatos, cabe ao depositário, logo após a descarga de volume avariado,
ou a constatação de extravio, registrar a ocorrência em termo próprio;
disponibilizado para manifestação do transportador, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Como observado pela fiscalização, ao não informar no MANTRA o
código de extravio no momento da descarga, para aval do transportador,
infere-se que o extravio ocorreu durante o período de custódia do
depositário. A respeito da responsabilidade pelo crédito tributário devido,
o Regulamento Aduaneiro dispôs sobre a matéria nos seguintes termos:
"Art. 662. O depositário responde por, avaria ou por extravio de
mercadoria. sob sua custódia, bem como por danos causados em
operação de carga ou de descarga realizada por seus prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso
de volumes recebidos sem ressalva ou sem protesto."
Portanto, os argumentos da interessada não merecem prosperar, pois no
caso deste TECO/ALF/GRU o recinto é público e administrado pela
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.034 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.726573/2011-15

INFRAERO, e por cujo uso cobra tarifas de capatazia e armazenagem de
seus usuários. Ademais, ressalta-se a responsabilidade do depositário
contido no "Roteiro de Alfandegamento" (Portaria 1.743/98), o qual
determina a apresentação pelo interessado, nos casos de aeroporto, Item
4.1.4 do termo de fiel depositário:
"4.1.4.termo de fiel depositário firmado por representante legal do
interessado, conforme modelo aprovado pela IN SRF 37/96, no que
couber" A Portaria SRF no 1.022/2009, manteve o termo de fiel
depositário, estando disciplinada no Ato Declaratório no 42 de 24 junho
de 2002, publicado no D.O., seção 1 do dia 01/07/2002, tratando das
responsabilidades do depositário.
A INFRAERO no Termo de Fiel Depositário declarou assumir, para
todos os efeitos legais, a condição de fiel depositário das mercadorias
procedentes do exterior ou a ele destinadas, objeto de operações carga,
descarga, movimentação, armazenamento ou passagem, realizada recinto
organizado, instalação portuária de uso público ou de uso privativo.
Nessa condição, assumiu a responsabilidade pelos tributos e demais
encargos decorrentes, apurados em relação a extravio, avaria ou
acréscimo de mercadorias sob sua custódia, assim como por danos a elas
causados nas operações realizadas por seus prepostos.
Outra observação importante é que, conforme dispõe o art. 123 do
Código Tributário Nacional, a formalização de documento entre a
INFRAERO e as empresas de courier, criando suposta defesa à
INFRAERO em futuras autuações, não podem ser opostas à Fazenda
Pública. Mesmo por que tais convenções particulares só podem existir
nos casos em que haja disposição em lei e, portanto, tal pretensão do
depositário não tem como prosperar no âmbito da Alfândega por ser
contrária a legislação.
A Instrução Normativa IN SRF N° 102, de 20 de dezembro de 1994, em
seu capítulo de Controle de Carga Desembarcada destinada a
Armazenamento, artigo 12, diz que o transportador ou o desconsolidador
de carga deverá entregar a carga ao depositário que a recolherá para
armazenamento sob sua custódia. O registro de armazenamento, no
Sistema será processado pelo depositário, à vista da carga, ou seja, é
obrigação do depositário verificar junto ao transportador a carga recebida
e informar o estado da mesma. Portanto, ao receber a carga a
responsabilidade é integralmente repassada ao depositário salvo os casos
de excludentes previstos na legislação.
No presente caso, o representante legal do depositário não apresentou à
autoridade
fiscal
nenhuma
excludente
para
resguardar-se
da
responsabilização e tampouco trouxe em sua defesa prova a seu favor.
O relatório fiscal é claro ao constatar que em relação ao conhecimento
aéreo ora discutido foi apresentado pela depositária — INFRAERO - a
carga sendo que esta ao ser requisitada não foi localizada em seu recinto.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.034 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.726573/2011-15

Dessa forma, o depositário deve ser responsabilizado pelo extravio da
mercadoria, pois a mercadoria havia adentrado neste Recinto
Alfandegado.
Como já citado no art.662 do RA, o depositário responde por, avaria ou
por extravio de mercadoria. sob sua custódia, bem como por danos
causados em operação de carga ou de descarga realizada por seus
prepostos. A sua responsabilidade é presumida no caso de volumes
recebidos sem ressalva ou sem protesto, o que ocorreu no presente caso.
O que se constata nos autos é que nos presentes autos há provas
documentais suficientes para demonstrar cabalmente que houve o
extravio da mercadoria e quem deu causa a mesma.
Quanto aos valores arbitrados pela autoridade fiscal, os valores levados
em consideração são os devidamente declarados na DI, cuja base de
cálculo serve de parâmetro para o cálculo dos tributos. A interessada não
apresentou nenhuma documentação comprobatória com o fim de
demonstrar qual seria o montante, que entende ser correto.
Conclui-se que não tendo o representante legal do depositário
apresentado prova em sua defesa, no curso da vistoria para afastar a
presente imputação, responde a empresa depositária pelo extravio, de
acordo com os arts.660 e 665 do regulamento Aduaneiro:
"Art. 660. A responsabilidade pelo.extravio ou pela avaria de mercadoria
será de quem lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido
pela autoridade aduaneira, indenizar a .Fazenda Nacional do valor do
imposto de importação que, em conseqüência, deixar de ser recolhido,
ressalvado :o disposto no art: 655 (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 60,
parágrafo único).
Art. 665. Observado o disposto na alínea "c" do inciso lido art. 73, o
valor do imposto de importação referente a mercadoria avariada ou
extraviada será calculado a vista do manifesto ou dos documentos de
importação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 112, caput)."
Considerando que a responsabilidade pelo extravio da remessa, estando a
mesma sob custodia do depositário, independe da existência de dolo ou
culpa por parte deste, conclui-se que o responsável pelo extravio da
remessa é a empresa depositária EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-
ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO devendo recolher aos
Cofres Públicos os créditos tributários lançados no presente Auto de
Infração.
DA MULTAS As multas pecuniárias são devidas por expressa previsão
legal, conforme exigido na fl.24 do AI no percentual de 50% do valor do
Imposto de Importação em conformidade com o art.106, inciso II, alínea
"d":
"Art. 106. Aplicam-se as seguintes multas, proporcionais ao valor do
imposto incidente sobre a importação da mercadoria ou o que incidiria se
não houvesse isenção ou redução.
II - De 50% (cinqüenta por cento):
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-001.034 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.726573/2011-15

d) pelo extravio ou falta de mercadoria, inclusive apurado em ato de
vistoria aduaneira."
É cabível a multa por volume não localizado em local sob controle
aduaneiro com fulcro no art.107 do inciso VII, alínea "a" do Decreto - lei
no 37/66:
"VII - de R$ 1.000,00 (mil reais): (Inciso acrescido pelo Decreto-Lei no
751, de 8/8/1969, com redação dada pela Medida Provisória no 135, de
30/10/2003, convertida na Lei no 10.833, de 29/12/2003)
a) por volume depositado em local ou recinto sob controle aduaneiro, que
não seja localizado; (Alínea acrescida pela Medida Provisória no 135, de
30/10/2003, convertida na Lei no 10.833, de 29/12/2003)"
Pelo exposto, todas as multas ora exigidas possuem previsão legal e são,
portanto, exigíveis nos valores lançados no Auto de Infração.
Ao todo o exposto, voto em conhecer do recurso voluntário interposto pela
Recorrente, mas nego provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital